Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O art. 833, incisos IV e IX, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Os valores restituídos pela Receita Federal aos contribuintes não perdem a natureza salarial e a proteção da impenhorabilidade, quando ficar demonstrado que a retenção do imposto de renda incidiu sobre as verbas indicadas no inciso IV, do art. 833, do CPC, situação em que se enquadra a do autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente ou de outras aplicações financeiras, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. Tal entendimento foi pacificado pela Segunda Seção daquela Corte Superior (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.